Tribunal: TJSP
Processo: 1503988-18.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
Apelação. Receptação dolosa. Corrupção de menor. Réu flagrado na condução de veículo automotor, encontrando-se o adolescente na garupa, sem emplacamento e com o chassis raspado, sendo constatado, através do número do motor, que era produto de furto. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares. Réu confesso. Ciência da origem espúria devidamente evidenciada pelas provas

Ementa:
Apelação. Receptação dolosa. Corrupção de menor. Réu flagrado na condução de veículo automotor, encontrando-se o adolescente na garupa, sem emplacamento e com o chassis raspado, sendo constatado, através do número do motor, que era produto de furto. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares. Réu confesso. Ciência da origem espúria devidamente evidenciada pelas provas orais e confirmada pelas circunstâncias do flagrante. No entanto, quanto à imputação referente ao crime de corrupção de menores, impera a absolvição, porque não restou suficientemente demonstrado, ao longo da instrução processual, o envolvimento do menor Vagner Brito de Souza na empreitada criminosa, a não ser o fato de ocupar a garupa da motocicleta, conduzida pelo réu, no momento da abordagem policial. Readequação das penas. Bases fixadas nos mínimos legais e tornadas definitivas neste quantum à míngua de outras causas modificadoras. Regime aberto mantido. Substituição da sanção corporal por restritiva de direito. Parcial provimento.